Tribunal: STF
Processo: HC 89089
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
   VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE
   TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO MANTIDA PELA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. PRECEDENTES.
Não há sentido lógico permitir que o
   réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal,
   possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Valendo
   acrescentar que, de regra, não é permitida a liberdade provisória
   em se tratando de crime hediondo. Precedentes: HC 68.807, Relator
   o Ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR, Relator o Ministro
   Sepúlveda Pertence; HC 87.621, de minha relatoria; e HC 82.770,
   Relator o Ministro Gilmar Mendes.
Habeas corpus indeferido.